Tribunal: TJBA
Processo: 8004236-27.2019.8.05.0243
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004236-27.2019.8.05.0243

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SEABRA

Advogado(s)
:

APELADO: GISLEI ALVES DOS SANTOS

Advogado(s)
:
DIEGO ARAUJO NEVES, DIEGO CAMPOS FERNANDES

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA MUNICIPAL. MAGISTÉRIO. PROGRESSÃO FUNCIONAL POR CLASSE E POR REFERÊNCIA. OMISSÃO ADMINISTRATIVA. JUÍZO DE CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE. CONTROLE JURISDICIONAL. REEXAME NECESSÁRIO. PARCIAL REFORMA DA SENTENÇA. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA EM REEXAME NECESSÁRIO.

I. CASO EM EXAME

1. Ação de obrigação de fazer cumulada com cobrança proposta por servidora municipal contra o Município, visando ao reconhecimento do direito às progressões funcionais por classe e por referência, nos termos da Lei Municipal nº 436/2010.

2. Sentença proferida pelo Juízo da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Seabra, que julgou parcialmente procedentes os pedidos para determinar a concessão das progressões funcionais com efeitos retroativos à data do requerimento administrativo (abril de 2019), deferir tutela de urgência e fixar honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação.

3. Apelação interposta pelo Município, com alegações preliminares de ausência de interesse de agir e de nulidade por ausência de fundamentação, e no mérito, defesa de ausência de requisitos para concessão das progressões, necessidade de disponibilidade orçamentária, prescrição quinquenal e pedido de modulação de efeitos financeiros.

4. Apresentadas contrarrazões, os autos foram remetidos à instância superior e distribuídos à Primeira Câmara Cível.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

5. Há quatro questões em discussão: (i) saber se há ausência de interesse de agir quanto ao pedido de progressão por referência; (ii) saber se a sentença é nula por ausência de fundamentação sobre o Tema 1.075 do STJ; (iii) saber se estão presentes os requisitos legais para a concessão das progressões funcionais por classe e por referência; (iv) saber se são cabíveis os efeitos financeiros retroativos, o parcelamento requerido e a incidência dos consectários legais conforme a EC 113/2021.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. Rejeita-se a preliminar de ausência de interesse de agir, pois a inércia da Administração em instituir a comissão de avaliação de desempenho configura omissão que obstaculiza a concretização de direito subjetivo do servidor, ensejando necessidade e adequação da via judicial.

7. Rejeita-se a alegação de nulidade da sentença, uma vez que houve expressa fundamentação com base na tese firmada pelo STJ no Tema Repetitivo 1.075, segundo a qual a progressão funcional deve ser concedida ao servidor que preenche os requisitos legais, ainda que superados os limites da Lei de Responsabilidade Fiscal.

8. A progressão por classe é de implementação automática após cada quinquênio de efetivo exercício, conforme os arts. 34 e 40 da Lei Municipal nº 436/2010. Demonstrado o implemento do requisito temporal pela autora, impõe-se o reconhecimento do direito.

9. Quanto à progressão por referência, a ausência de constituição da Comissão Tripartite, cuja criação deveria ter ocorrido em até 120 dias da publicação da lei (art. 43, §6º), não pode prejudicar o servidor. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal entende que a omissão administrativa não impede a concessão da progressão funcional se presentes os demais requisitos legais.

10. Os efeitos financeiros das progressões devem retroagir à data do requerimento administrativo, conforme precedentes do STJ.

11. A alegação de prescrição não procede, pois a sentença limitou corretamente os efeitos financeiros aos cinco anos anteriores ao ajuizamento.

12. Inviável o pedido de parcelamento dos valores devidos, que deverão observar o regime de precatórios e RPV, nos termos do art. 100 da Constituição Federal.

13. Quanto aos consectários legais, a partir da vigência da EC 113/2021, aplica-se exclusivamente a Taxa Selic, acumulada mensalmente, para fins de correção monetária e juros.
14. Por se tratar de sentença ilíquida contra a Fazenda Pública, os honorários advocatícios devem ser fixados na fase de liquidação, nos termos do art. 85, §4º, II, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

15. Apelação conhecida e não provida. Sentença parcialmente reformada em sede de reexame necessário, de ofício, para: (a) adequar os consectários legais nos termos da EC 113/2021; e (b) determinar a fixação dos honorários advocatícios apenas na fase de liquidação.

Tese de julgamento: “É devido o reconhecimento das progressões funcionais por classe e por referência a servidor do magistério municipal, quando implementados os requisitos legais, ainda que ausente avaliação de desempenho por inércia da Administração, configurando omissão inconstitucional. A atualização das parcelas vencidas deve observar a Taxa Selic a partir da vigência da EC 113/2021.”

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8004236-27.2019.8.05.0243
, em que figuram como apelante
MUNICIPIO DE SEABRA
e como apelada
GISLEI ALVES DOS SANTOS
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em negar provimento ao recurso

, nos termos do voto do relator.

Salvador, .